Tribunal: TJDFT
Processo: 0736974-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0736974-28.2020.8.07.0000 PACIENTE: RICHARD LOPES MARINHO IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO O advogado Wilmondes de Carvalho Viana impetra habeas corpus em favor de Richard Lopes Marinho contra ato do Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes que lhe negou a revogação da prisão preventiva, convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Ele foi preso em flagrante na operação policial denominada “Bola Oito” deflagrada pela Polícia Civil para reprimir o tráfico de drogas em Ceilândia, no dia 24/06/2020. Sustenta-se que o paciente foi preso por infringir o artigo 35 da Lei 11.343/2006, fruto de ilações e conjecturas da autoridade policial, sem apoio no acervo probatório. O paciente reside no local onde foi preso desde a infância e, por isso, tem contato frequente com os investigados, mas é pai de três crianças e mantém a família comprando, reformando e vendendo automóveis danificados em colisões, que reparam em sua oficina; como consumia maconha com outras pessoas da comunidade, foi citado nos diálogos gravados em interceptações telefônicas. Anteriormente, fora condenado por receptar um smartphone em 2011, mas não sabia da sua origem espúria. Assim, não há os requisitos da prisão preventiva, não estando demonstrado com fundamentação idônea a necessidade da custódia, nem mesmo havendo uma descrição específica do seu papel na suposta associação. Foi preso tão somente porque conhecia e tinha contato com os investigados. Invoca o princípio da presunção de inocência e requer seja revogada a prisão ou substituída por cautelar diversa, notadamente em face da pandemia que assola o Sistema Penitenciário. O paciente conta vinte e oito anos e foi preso em flagrante junto com onze comparsas, cinco dos quais acusados de infringir os artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006; os outros, junto com ele, são acusados com base no artigo 35 da Lei 11.343/2006. O Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva para garantia da ordem pública no dia 25/06/2020, ponderando o seguinte: Inúmeras foram as denúncias dando conta da atuação dos autuados, inclusive declinando nomes, apelidos e o modus operandi do grupo. Ao longo da investigação foram realizados diversos levantamentos em redes sociais e foram realizadas diversas abordagens a usuários de drogas que teriam adquirido drogas do grupo criminoso ao longo dos meses de investigação, monitoramento e acompanhamento. Toda a ação do grupo e individualização dos autuados, com filmagens, foi registrada no bojo do inquérito policial 611/2020-23a DP. Nos registros, é possível perceber que a movimentação do grupo ocorria praticamente todos os dias, em diversos horários, havendo nítido revezamento nas vendas de entorpecentes. Nesse sentido, a conduta é concretamente grave e as circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade dos agentes e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas na região. Ressaltou uma condenação definitiva do paciente por receptação (2018.03.1.005069-8), afirmando que medidas diversas não são adequadas para impedir o retorno ao tráfico de drogas, ,pois se trata de um grupo criminoso permanente e estável, com o controle do tráfico na região. O Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes manteve a segregação alegando que não há fatos novos que justifiquem a revogação da prisão preventiva, tendo sido a denúncia recebida em 05/08/2020. Consultando-se o PJe de 1o grau, vê-se que o paciente constituiu advogado que apresentou resposta à acusação no dia 27/08/2020. Nada obstante, aguarda-se a manifestação dos corréus para designação da audiência de instrução e julgamento. Quando ao risco pandêmico, ressalta-se que a preocupação com isolamento social e ampliação das medidas sanitárias em razão da pandemia de COVID-19 não se limita ao paciente, mas a todos os presos que cumprem pena definitiva ou provisória; por isso são tomadas providências diárias pelas autoridades competentes para minimizar as possibilidades de contágio, porque se sabe também que a liberação automática implicaria a descarcerização em massa, assustando a comunidade pelo provável aumento da criminalidade. Em princípio, a ordem de prisão preventiva deve ser mantida, ante o risco de recidiva, revelado pelos fatos até agora apurados e a folha penal do paciente. Informam os autos que ele e mais onze comparsas se organizaram para a prática de tráfico em larga escala em Ceilândia, operando permanentemente há vários meses. Também registra uma condenação por receptação de smartphone praticada em 2017, o que exige um exame com maior prudência, mediante a oitiva do Juiz e do Ministério Público. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de agosto de 2020. George Lopes Leite Relator